Tribunal: TJDFT
Processo: 0718465-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718465-49.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CLOVIS DE AMORIM MACEDO DECISÃO BANCO DO BRASIL SA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 64757724 dos autos originários – processo no 0703717-09.2020.8.07.0001) proferida na ação de reparação de danos materiais proposta por CLOVIS DE AMORIM MACEDO, relativa a valores da conta individual do Pasep, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento na qual litigam as partes em epígrafe. O autor alega que contribuiu com o PASEP após anos de trabalho e que sua participação no programa abrange o período de 1983 a 1989, tendo realizado saque em sua conta individual vinculada ao PASEP em 10/08/2018 (ID 57919698 - Pág. 4/5). No entanto, ao se dirigir a uma das agências do banco réu para sacar os valores depositados, deparou-se com o saldo no valor de R$ 1.324,59 (mil trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos - ID 55668081 - Pág. 4). Aduz que o valor a ser sacado mostrava-se ínfimo. Ao final, requer a restituição dos valores desfalcados de sua conta PASEP no valor de R$ 38.183,70 (trinta e oito mil, cento e oitenta e três reais e setenta centavos) e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 57966652). Emenda à inicial de ID 57919698. Citado, o réu apresentou contestação, contrapondo-se à concessão de gratuidade judiciária e ao valor da causa, aduzindo que este deveria corresponder ao valor sacado da conta individual vinculada ao PASEP, ou seja, R$ 1.324,59 (mil trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos). Suscita, ainda, a prescrição da pretensão indenizatória, sua ilegitimidade passiva e a competência da justiça federal para processar e julgar este processo. No mérito, em suma, defende a inexistência de ato ilícito e de comprovação da existência de dano a ser indenizado, além da inadequação dos cálculos da parte autora (ID 62118256). Foi apresentada réplica (ID 63840162). Em sede de especificação de provas, o requerido formulou pedido de produção de prova documental complementar, sem especificar a quais documentos pretende ter acesso, e de prova pericial (ID 64263271). Por sua vez, o requerente pugnou pela inversão do ônus da prova, consubstanciada na aplicação do CDC, bem como requereu a admissibilidade do parecer contábil e do Certificado de Auditoria Anual de Contas do Ministério da Fazenda anexados à inicial. Subsidiariamente, apresentou quesitos para eventual prova pericial (ID 64693762). É o relatório. DECIDO. Passo à organização e saneamento do processo. - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA O réu apresentou impugnação à gratuidade de justiça, alegando que a parte autora não faz jus ao benefício legal. Todavia, trata-se de alegação inócua, eis que o referido benefício foi negado, conforme decisão de ID 57966652. - DO VALOR DA CAUSA A parte ré, em preliminar de contestação, impugnou o valor da causa atribuído pelo autor na petição inicial. O valor da causa deve corresponder ao valor econômico da pretensão. No entanto, quando a pretensão não tiver conteúdo econômico, ele deverá ser atribuído de forma estimativa, conforme art. 291 do CPC. Desse modo, como o impetrante, na presente demanda, postula indenização por dano material no valor de R$ 38.183,70 (trinta e oito mil, cento e oitenta e três reais e setenta centavos), este valor deve corresponder ao valor da causa, nos termos do art. 292, V, do CPC. Assim, rejeito a preliminar de incorreção ao valor da causa. - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA Em atenção à preliminar de ilegitimidade passiva arguida, entendo que, de acordo com a teoria da asserção, caso a ilegitimidade das partes não seja manifesta e sua confirmação dependa da análise dos documentos acostados aos autos e das alegações de fato formuladas pelas partes, é patente que a questão ultrapassou a discussão acerca das condições da ação e adentrou no próprio mérito. No caso sob apreço, a legitimidade passiva sobressai da narrativa inicial, uma vez que a causa de pedir está intrinsecamente relacionada a uma suposta falha na prestação do serviço da parte ré relativa à execução do fundo PASEP, conforme se depreende da inicial. No mais, friso que a responsabilidade do réu em ressarcir a autora será analisada no mérito e, por este motivo, rejeito a preliminar arguida. - COMPETÊNCIA TERRITORIAL Analisando o caso dos autos, observo que a autora busca apenas a correção monetária dos valores depositados em sua conta PASEP e não sustenta a ausência de depósito de valores devidos a esse título, tanto que a demanda foi ajuizada perante o administrador dos valores e não em face do ente federativo. Dessa forma, ausente a União no pólo passivo da demanda e considerando que compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., conforme enunciado de Súmula 508 do STF, reputo que este Juízo é competente para processar e julgar a presente ação. Ademais, reputo descabida a alegação de incompetência relativa deste Juízo para o processamento da demanda por não ser o local de domicílio da autora. Isso porque, à luz do art. 46 do CPC, a ação fundada em direito pessoal será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu, sendo certo que a presente ação não foi ajuizada aleatoriamente, mas em Brasília/DF, local onde o banco-réu possui sede. Assim, rejeito a preliminar de incompetência relativa. - PREJUDICIAL DO MÉRITO DE PRESCRIÇÃO O Decreto no 20.910/1932 não é aplicável à hipótese, como pretende o réu, haja vista não constar do polo passivo da demanda a União Federal ou outro ente federativo. Cumpre asseverar que o lapso em tela é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Pois bem, segundo a teoria da actio nata (art. 189/CC), o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano. Nesse sentido, o direito da autora nasceu e a sua pretensão surgiu na data em que a autora tomou conhecimento de que o saldo de sua conta PASEP era incompatível com o tempo de serviço prestado, ou seja, no momento do saque, em 30.07.2019 (ID 51925175). [...] Assim, uma vez que entre a data em que o autor tomou conhecimento do dano - 19.01.2018 - e a data do ajuizamento desta ação - 06.02.2020, rejeito a prejudicial de mérito aventada. O juízo é competente para a causa, as partes são legítimas, na medida em que titularizam a relação jurídica em debate, bem como estão regularmente representadas. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. Assim, satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro saneado o feito. – DA NÃO APLICAÇÃO DO CDC Analisando melhor a questão e os julgados recentes deste Tribunal, verifico que a relação jurídica retratada não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor. Por determinação legal, o Banco do Brasil presta um serviço público, quando operacionaliza o FUNDO PASEP, como mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do mencionado programa. Portanto, a instituição bancária requerida não fornece produto ou serviço ao consumidor, bem como o cidadão apenas é destinatário dos serviços do Banco em razão do ato estatal que estipulou a criação e as condições do direito do trabalhador cadastrado no PASEP. [...] Dessa forma, não cabe a inversão do ônus da prova amparada na aplicação da legislação consumerista. - PONTOS CONTROVERTIDOS Fixo como pontos controvertidos: - a regularidade da atualização dos fundos do PASEP pelo banco réu; - a existência de diferença no saldo da conta e o valor desta; - a responsabilidade do réu em indenizar a autora. - ÔNUS DA PROVA Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária, motivo pelo qual cabe a parte autora a demonstração dos fatos alegados. - PROVAS Para elucidar a questão acerca da regularidade da atualização dos fundos da conta PASEP da autora, defiro a realização da perícia. Uma vez que a perícia foi solicitada pelo réu (ID 64263271), a ele caberá arcar com os custos dos honorários periciais (art. 95 CPC). Nomeio o Dr. ROBERTO DO VALE BARROS, perito contábil, cadastrada no sistema informatizado deste e. TJDFT. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. No mesmo prazo, a parte requerida deverá anexar ao processo todas as microfilmagens referentes aos depósitos efetuados na conta PASEP da autora, caso não existentes nos autos. Decorrido o prazo de juntada das microfilmagens, intime o perito nomeado para formular sua proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Vinda a proposta, intimem-se as partes para sobre ela se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intime-se o réu para depositar os honorários periciais, em até 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Feito o depósito, intime-se o d. perito para dar início aos trabalhos, advertindo-o que a data, local e horário da realização da perícia deverá ser informada a este Juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de se viabilizar a prévia intimação das partes e de seus advogados. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias após o início da realização dos trabalhos para a entrega do laudo. I.” O Banco-agravante requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão quanto à: a) ilegitimidade passiva; b) prescrição quinquenal da pretensão de reparação de danos materiais; c) incompetência do Juízo; d) inaplicabilidade do CDC; e) impossibilidade de inversão do ônus da prova. Preparo (ids. 17076019 e 17076022). O agravo de instrumento foi distribuído à relatoria do em. Des. José Divino de Oliveira, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (id. 17148887), r. decisão da qual foi interposto agravo interno (id. 17714958). O agravado-autor apresentou resposta ao agravo de instrumento (id. 17898247) e ao agravo interno (id. 18429133), na qual pugna pelo desprovimento dos recursos. O processo foi suspenso em 3/9/20, por determinação do em. Des. Angelo Passareli, Relator do IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000 (id. 19317146). Diante da aposentadoria do em. Des. José Divino de Oliveira e da tese jurídica firmada pelo eg. STJ no Tema 1.150, os autos foram redistribuídos à minha relatoria e conclusos em 6/11/23 (ids. 50586070 a 53138544). Intimado sobre o interesse recursal (id. 53277659), o Banco-agravante não se manifestou (id. 53675728). É o relatório. Decido. O art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC dispõe: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] IV - negar provimento a recurso que for contrário a: [...] b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; [...].” Da ilegitimidade passiva e da incompetência da Justiça do Distrito Federal A pretensão deduzida nos autos originários está fundamentada no suposto descumprimento, por parte do Banco-agravante, das normas referentes aos juros e à atualização monetária dos saldos das contas individuais dos participantes do Pasep, apto a configurar a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela má administração do saldo da conta individual do agravado-autor, bem como na ocorrência de débitos indevidos. O agravado-autor não requer acréscimos no seu saldo por eventual atuação equivocada do Conselho Diretor do Pasep, mas sim a restituição dos valores supostamente desfalcados da sua conta individual, bem como das diferenças decorrentes dos créditos das quantias referentes aos juros e à atualização monetária feitos em quantia menor que a devida, esta apurada com base nos indexadores que entende corretos. A controvérsia, portanto, restringe-se ao questionamento de lançamentos feitos em sua conta individual do Pasep, por considerar que estão incorretos e que lhe causam prejuízos, pelos quais deve responder o Banco-agravante, que é o administrador das contas, sem alegação de conduta que envolva órgão da União. Sobre a matéria, o eg. STJ, no julgamento dos REsps 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.150), fixou a seguinte tese jurídica: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. [...] LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. 3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. [...] TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; [...]. [...] CONCLUSÃO 19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023, grifos nossos). Consoante a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas à luz dos fatos narrados na petição inicial; logo, conclui-se que elas estão presentes, pois há relação entre os fatos apresentados e a atribuição do Banco-agravante na administração das contas do Pasep. Por outro ângulo, o Banco do Brasil S/A é uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta, e demandas envolvendo seus interesses não atraem a competência da Justiça Federal, o que evidencia a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a presente demanda. Assim, deve ser mantida a r. decisão quanto à rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do Juízo. Da prescrição O Banco-agravante sustenta que a pretensão autoral está prescrita, conforme decidiu eg. STJ no julgamento do REsp 1.205.277/PB, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 545). Defende, ainda, que os depósitos relativos ao Pasep foram cessados a partir da promulgação da CF/88, razão pela qual a ação para postular eventuais valores não creditados deveria ter sido proposta até 1993. A tese jurídica fixada no julgamento repetitivo do REsp 1.205.277/PB (Tema 545) não se aplica à presente demanda, por ser específico para ações ajuizadas contra a União, com o objetivo de cobrança da diferença de correção monetária, controvérsia distinta da instaurada nos autos originários. De igual forma é inaplicável à demanda o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932, pois o referido diploma legal não incide sobre condenações impostas às sociedades de economia mista. O eg. STJ, no mesmo julgamento dos REsps 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.150), fixou a seguinte tese jurídica relativa à prescrição das pretensões fundadas na má administração do saldo da conta individual do Pasep: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. [...] INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988. 8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: ‘É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32’ (grifei). 9. Assim, ‘as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil.’ (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020. 10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que ‘A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento’. Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos. 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019. 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: [...]; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. [...] CONCLUSÃO 19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023, grifos nossos). Assim, tal como decidido pelo Juízo a quo, aplica-se à demanda a regra geral da prescrição decenal, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, cuja contagem tem início a partir do momento em que a parte poderia exercer o direito de ação, segundo o princípio da actio nata, art. 189 do CC. Nesse contexto, contado o prazo prescricional decenal a partir da data do saque do saldo do Pasep pelo agravado-autor, em 10/8/2018 (id. 55670496, pág. 3), não está prescrita a pretensão, pois a presente ação foi ajuizada em 6/2/2020 (id. 18207420). Por fim, deixo de analisar as alegações quanto à inaplicabilidade do CDC e à inversão do ônus probatório, visto que a r. decisão não determinou a incidência das normas do CDC e aplicou a regra da distribuição ordinária do ônus da prova, art. 373 do CPC. Isso posto, conheço do agravo de instrumento do Banco-réu e, nos termos do art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC, nego provimento. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora